Tribunal: TJMT
Processo: 1014959-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SÚMULA NÃO VINCULANTE. AÇÃO INADMITIDA. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Reclamação proposta contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, por considerar necessária a intimação pessoal da empresa quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão central reside em determinar se a Ação de Reclamação seria a via processual cabível para reverter o acórdão proferido pela Turma Recursal, que supostamente aplicou de forma inadequada a Súmula n. 410, do STJ, alegando ausência de intimação física.
III. Razões de decidir
3. A Reclamação possui cabimento limitado às hipóteses do art. 988, do CPC, que não incluem revisão de entendimento firmado por Súmula sem caráter vinculante, como no caso da Súmula n. 410, do STJ.
4. A jurisprudência do STJ confirma que o descabimento da Reclamação é patente quando se pleiteia a aplicação de súmulas ou precedentes não vinculantes, inviabilizando o uso desta via como sucedâneo recursal para rediscutir decisões.
IV. Dispositivo e tese
5. Reclamação não admitida, ante a ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Tese de julgamento: “A Reclamação não se presta à revisão de acórdãos fundamentados em súmula sem efeito vinculante, estando limitada às hipóteses expressas do art. 988 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, incs. I a IV; art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 34.809/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27/05/2020; TJ-MG, AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 22/09/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014959-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (RECLAMANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR MAIORIA”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SÚMULA NÃO VINCULANTE. AÇÃO INADMITIDA. EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Reclamação proposta contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, por considerar necessária a intimação pessoal da empresa quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em determinar se a Ação de Reclamação seria a via processual cabível para reverter o acórdão proferido pela Turma Recursal, que supostamente aplicou de forma inadequada a Súmula n. 410, do STJ, alegando ausência de intimação física.

III. Razões de decidir

3. A Reclamação possui cabimento limitado às hipóteses do art. 988, do CPC, que não incluem revisão de entendimento firmado por Súmula sem caráter vinculante, como no caso da Súmula n. 410, do STJ.

4. A jurisprudência do STJ confirma que o descabimento da Reclamação é patente quando se pleiteia a aplicação de súmulas ou precedentes não vinculantes, inviabilizando o uso desta via como sucedâneo recursal para rediscutir decisões.

IV. Dispositivo e tese

5. Reclamação não admitida, ante a ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“A Reclamação não se presta à revisão de acórdãos fundamentados em súmula sem efeito vinculante, estando limitada às hipóteses expressas do art. 988 do CPC.”

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 988, incs. I a IV; art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na Rcl 34.809/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27/05/2020; TJ-MG, AgRg na Rcl 26.635/SP, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Seção,

T
rata-se de Reclamação, formulada por Leonardo Benevides Alves, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado n. 1023918-92.2021.8.11.0003, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, por entender que não houve a intimação pessoal, quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência.

O Reclamante defende que a Turma Recursal aplicou, de forma equivocada, o Enunciado da Súmula n. 410, do STJ, visto que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – é empresa cadastrada junto ao TJMT, para recebimento de comunicações processuais via sistema PJe.

Assevera que a Energisa foi devidamente citada e intimada pelo PJe, por meio do seu funcionário, Marcelo Reberte de Marque.

Afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica, no sentido de que é dispensada a intimação física, quando há cadastro no sistema PJe.

Nessa quadra, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão, proferido nos autos do processo n. 1023918-92.20211.8.11.0003 pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC.

O pedido de tutela recursal foi concedido (id. 218265670, págs. 01/03).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – apresentou manifestação, levantando a preliminar de não cabimento da Reclamação, visto que não houve o preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, já que pretende a rediscussão da matéria, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, bem assim porque o acórdão da Turma Recursal poderia ser atacado por meio de Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. No mérito, pugna pela improcedência do pedido (id. 225448166, págs. 01/19).

Sem manifestação do Relator do Recurso Inominado (id. 225818196, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção ministerial (id. 230477187, págs. 01/02).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21.424-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Egrégia Seção,

Como visto no relatório, trata-se de Reclamação, formulada por Leonardo Benevides Alves, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu o Recurso Inominado n. 1023918-92.2021.8.11.0003, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, por entender que não houve a intimação pessoal, quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não cabimento da Reclamação, suscitada pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Da Preliminar de Não Cabimento da Reclamação

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – arguiu o não cabimento da presente Ação de Reclamação, porque os requisitos formais de admissibilidade não foram preenchidos, ou seja, pretende rediscutir a matéria, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, bem assim, o acórdão da Turma Recursal poderia ser impugnado por meio de Embargos de Declaração ou eventualmente por Recurso Extraordinário.

Sabe-se que a reclamação é espécie de ação autônoma de impugnação prevista constitucionalmente, destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos Tribunais Superiores.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 988, assim dispõe sobre a R
eclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1o - A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2o - A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3o - Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4o - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (Destaquei).

A Resolução STJ/GP n. 3, de 07/04/2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no artigo 1
o
, assim preceitua:

Art. 1o - Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Conquanto o CPC tenha ampliado significativamente o alcance da reclamação, ele o fez de forma bem delimitada, estabelecendo no artigo 988 um rol exaustivo de hipóteses de cabimento que não comporta interpretação extensiva, sob pena de que a reclamação seja transformada em sucedâneo recursal, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE TER RECONHECIDA A OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. NÃO CABIMENTO.
ROL EXAUSTIVO DO ART. 988 DO MESMO DIPLOMA.
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. As hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida a este STJ estão exaustivamente elencadas no art. 988 do Código Fux,
sendo certo que a suposta perfectibilização da prestação jurisdicional, mediante anulação do acórdão exarado em sede de Embargos de Declaração, não é hipótese prevista no diploma processual, razão pela qual não merece prosseguimento o feito. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (
AgInt na Rcl 34.809/RS
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 05/06/2020). (Destaquei).

O acórdão do Recurso Inominado n. 1023918-92.2021.8.11.0003, objeto da presente Ação de Reclamação, foi assim ementado:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início
.
(Sic).

Denota-se da ementa transcrita que o Colegiado da Turma Recursal entendeu que a cobrança de multa por descumprimento de decisão somente se mostra cabível quando houver a intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação, nos termos do enunciado da Súmula n. 410, do STJ que assim dispõe:

Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

O Reclamante, por sua vez, afirma que, em vista de a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – ter sido intimada via PJe, não se aplica a Súmula n. 410, do STJ. Veja-se:

Ou seja, Excelências, a intimação por meio eletrônico em portal próprio da parte devidamente cadastrada deve ser considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, segundo o disposto no artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006,
não se aplicando a Súmula 410, do STJ,
conforme já amplamente decidido por este Tribunal. (Negritei).

Inobstante o fundamento da Reclamação seja que a ação não observou o enunciado da Súmula n. 410, do STJ, de forma indireta, ou seja, que não o respeitou, afigura-me contraditório, porque, como salientado nos parágrafos retromencionados, o acórdão da Turma Recursal pronunciou na imperiosa necessidade de observância da referida Súmula que, como dissemos alhures, o seu enunciado importa observar a intimação pessoal do devedor para que haja a incidência da multa.

Como sabido, a Súmula, quando da sua edição, fez parte da uniformização da jurisprudência da Corte Superior – STJ.

Dessa forma, inexistem dúvidas sobre a jurisprudência reiterada do Tribunal, porém, à época da sua edição, não possuía efeito vinculante, a princípio, ao Magistrado inexistia o obrigação de observância.

Mas o que está em conta nesta primeira fase do julgamento é que a Ação de Reclamação proposta para fins de não observância de Súmula de instância extraordinária não se subsume a nenhuma das hipóteses catalogadas no artigo 988, do CPC, o qual tem fins próprios de o Tribunal de origem fazer cumprir suas decisões, alinhando-as à jurisprudência consolidada com o escopo de preservar a sua competência. Repito, no caso desta Reclamação, o que o Reclamante almeja é afastar a observância de Súmula do STJ que não abarcou suas pretensões.

Nada a de se preservar, como supostamente fez crer o Reclamante em suas argumentações. Se for para preservar a Súmula n. 410, do STJ, nenhum reparo a ser feito, porque um dos fundamentos do
decisum
, o qual pela via indireta, o Reclamante pretende a modificação do acórdão da Turma Recursal.

É justamente por essa razão que não é factível a Reclamação, posto que se vale de um remédio inadequado com o fim de alcançar, verdadeiramente, um sucedâneo recursal, pois todos os argumentos se referem a um suposto desacerto daquele Colegiado que, pelo sistema processual brasileiro, como já colocado, há recursos próprios para obter o que se pretende.

Destarte, em vista de o caso em tela não se subsumir a nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, elencadas no artigo
988
, incisos
I
a
IV
, do
CPC
, deve ser acolhida a preliminar, arguida pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – e, consequentemente, ser indeferida a petição inicial.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO - SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SEM RECONHECER O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
RECLAMAÇÃO AJUIZADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS PELO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, porque desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal.
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art . 988 do CPC. (TJ-MT - RECLAMAÇÃO: 1013718-64.2023.8.11.0000, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 11/12/2023, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023). (Destaquei).

Anoto que, ante o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise dos demais pontos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não cabimento da Ação de Reclamação, arguida pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – e, consequentemente,
INADMITO
a presente Ação, por inexistir interesse processual (remédio inadequado), extinguindo-a, sem resolução do mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL):

Eminentes pares,

O próprio advogado em causa própria deixou transcorrer 400 (quatrocentos) dias sem nada a fazer para que essa multa aumentasse.

Houve uma condenação pelo juiz de R$ 151.215,38 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quinze reais e trinta e oito centavos), da qual a parte foi intimada para cumprir e o SISBAJUD fez esse bloqueio porque o juiz reduziu a multa de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil) para R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos), como disse o advogado, no limite do Juizado Especial.

Quando feito o bloqueio dos valores, a Energisa embargou alegando ter sido intimada para cumprir essa ordem.

A Turma Recursal acolheu a tese e aplicou a Súmula 410 que diz:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Portanto, como a Energisa não foi intimada, a Turma Recursal aplicou corretamente a Súmula 410.

Segundo consta do voto do Desembargador Márcio Vidal, o qual, acompanho, houve a interposição de recurso, mas não houve sequer a oposição de um embargo de declaração na Turma Recursal, ou seja, a parte preferiu deixar transitar e julgado e propor uma reclamação no TJMT.

Desse modo, entendo correto o voto do Desembargador Márcio Vidal, porque o reclamante não deixou tramitar todas as etapas possíveis do Juizado Especial para se socorrer da reclamação do TJ.

Ainda que fosse superada essa preliminar e conhecida a reclamação, a Súmula 410 foi aplicada corretamente.

O que o advogado pretende neste plenário? A indagação do advogado em plenário é que o Tribunal se posicione, se vale ou não a intimação pelo PJe para todos os atos processuais.

A intimação realizada no PJe é para o advogado, inclusive a Súmula 410 menciona: “intimação pessoal do devedor”, ou seja, não há relação alguma entre as intimações.

Portanto, a Súmula foi aplicada corretamente, bem como o reclamante não atingiu todas as condições, como disse o douto relator, para propor a reclamação.

Desse modo, peço vênia à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e acompanho na íntegra o voto do relator, não só pelo indeferimento da Inicial, mas se, ainda conhecida, no mérito, seria totalmente improcedente ao meu sentir.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(4o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do relator, com a devida vênia da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Até compreendo o posicionamento da desembargadora Maria Helena G. Póvoas, porque realmente as empresas abusam e alegam que não foram intimadas, mas infelizmente, a intimação pessoal do devedor é uma formalidade necessária.

Às vezes pode ocorrer de realmente a empresa devedora não ser intimada, o que duvido muito, como bem colocou a desembargadora Maria Helena G. Póvoas, mas
“dura lex, sed lex”.

Desse modo, peço vênia à Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas para acompanhar o voto do relator, com as achegas do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

A razão da intimação pessoal é simples, por ser um cumprimento de sentença, o ato é da parte devedora, não do advogado.

Portanto, a Súmula 410 foi aplicada corretamente, como expressou o Des. Carlos Alberto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (13o VOGAL):

Foi dito neste plenário que a intimação pessoal ocorreu pelo sistema PJe, pela forma destinada à intimação pessoal da parte. Alguém na empresa, uma pessoa credenciada, abriu e verificou a intimação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO BENEVIDES ALVES, OAB/MT 21.424-A.

Exato. Não foi o advogado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Não era o representante legal para fazer o cumprimento de sentença. Essa é a questão.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de intimação de início de cumprimento de sentença, provavelmente a parte devedora não estava no PJe. Ainda que estivesse, faremos às vezes do STJ, ou seja, diremos se a intimação pessoal do devedor, que consta da Súmula 410, pode ou não ser realizada pelo PJe?

Lembro a todos que STJ também possui PJe, bem como há casos em que também procede à intimação.

Nos compete interpretar a Súmula 410? Decidir se é válida em Mato Grosso a intimação da empresa cadastrada no PJe para cumprimento da liminar?

Essa é a indagação que deixo aos eminentes pares, porque é essa questão que está em discussão.

V O T O

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(5o VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia à divergência apresentada pela Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, e acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(7a VOGAL):

Eminentes pares,

Cumprimento o Advogado Leonardo Benevides Alves pela sustentação oral. Quem o conhece sabe que é polêmico e gosta de trazer teses diferentes para pensarmos.

No entanto, esta Seção de Direito Privado tem se posicionado na mesma vertente colocada no voto do relator. Já discutimos essa matéria há muito tempo, creio que há uns 10 (dez) anos que firmamos esse entendimento.

É sempre bom ver que o Dr. Leonardo não desiste, é guerreiro, um exemplo e um tribuno maravilhoso. É sempre bom ouvi-lo, mas o nosso entendimento acerca da matéria já está firmado.

Portanto, acompanho o voto do relator, com as achegas muito próprias do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (9a VOGAL):

Eminentes pares,

Lembro perfeitamente da sustentação oral do Dr. Leonardo Benevides Alves, anos atrás, e que inclusive pela sustentação conseguiu reverter o entendimento.

É um tema muitíssimo interessante, captei a preocupação da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas na busca da Justiça e não somente na observação à técnica, isso me sensibiliza.

Por esse motivo, peço vistas desses autos para melhor refletir sobre o que está sendo discutido.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(10o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves e à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, para acompanhar o voto do relator, por uma questão bastante objetiva.

Está em apreciação a questão prejudicial aventada pelo Desembargador Márcio Vidal, trazida pela ENERGISA, se é cabível a reclamação neste caso.

O Desembargador Márcio, como sempre, atento, trouxe o que dispõe o artigo 988 do Código Processo Civil a respeito da reclamação, ou seja, não cabe nesses casos, porque não se trata de súmula vinculante.

Portanto, por mais que se queira discutir se há aplicação ou não da Súmula 410, há esse entrave do não cabimento da reclamação.

Fui presidente de Turma Recursal por muitos anos e esse é um caso típico daqueles em que quase abríamos uma preliminar para alertar o relator de que não seria cabível a reclamação.

Com essas considerações, volto a pedir vênia à divergência e acompanho o voto do ilustre Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (11o VOGAL):

Eminentes pares,

Tenho convicção formada a respeito do caso, como disse o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, não se trata de não aplicação de determinada súmula, mas de aplicação.

Portanto, não é caso evidentemente de reclamação. Entendo a agonia da parte, enfim, uma questão pessoal, mas me parece muito claro o direito aqui posto.

Não tenho dúvidas a respeito do caso.

Peço todas as vênias à Desembargadora Antônia e à Desembargadora Maria Helena no sentido de acompanhar desde já o relator, com as considerações muito bem-feitas do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (12a VOGAL):

Eminentes pares,

Com todo respeito às considerações e preocupações da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e ao pedido de vista da desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (13o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (14a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Aguardo pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE O PEDIDO DE VISTA DA 9a VOGAL (EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES). O RELATOR (EXMO. DES. MARCIO VIDAL) NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (EXMO. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), 4o VOGAL (EXMO. DES. DIRCEU DOS SANTOS), 5o VOGAL (EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), 7a VOGAL (EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES), 10o VOGAL (EXMO. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), 11o VOGAL (EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) E 12a VOGAL (EXMA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) DIVERGIU PARA CONHECER DA RECLAMAÇÃO. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA O 13o VOGAL (EXMO. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E A 14a VOGAL (EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO).

Ausentes justificadamente: 3o Vogal (Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, 6a Vogal (Exma. Desa. Marilsen Andrade Addário) e 8o Vogal (Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias).

EM 20 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (9a VOGAL):

Egrégia Seção,

O pedido de vista dos autos se justifica na necessidade de uma análise aprofundada sobre o cabimento e processamento da presente Reclamação, dado os argumentos levantados na Tribuna e os calorosos debates dos membros deste Colegiado.

Trata-se de Reclamação ajuizada por Leonardo Benevides Alves contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, em sede de recurso inominado, afastou a incidência de multa cominatória (astreintes) por entender que não houve intimação pessoal da parte executada, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte reclamante sustenta, em suma, que a decisão da Turma Recursal diverge da jurisprudência dominante ao considerar inaplicável a intimação eletrônica realizada via PJe como forma de intimação pessoal da empresa, pretendendo, assim, a revisão do julgado por meio da presente Reclamação.

A parte requerida, por sua vez, suscitou, em preliminar, a inadequação da via eleita, uma vez que a Reclamação não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 988 do Código de Processo Civil. Defende, no mais, que a parte reclamante se utiliza indevidamente deste instrumento processual como sucedâneo recursal, na tentativa de reformar decisão proferida pela Turma Recursal dentro de sua competência.

Acolhendo essa argumentação, o ilustre Relator, Desembargador Márcio Vidal, proferiu voto inadmitindo a Reclamação, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da impossibilidade de manejo da Reclamação para impugnar decisão que se fundamenta em súmula sem caráter vinculante.

Com as devidas vênias à divergência manifestada pela 1a Vogal, sua Excelência Desembargadora Maria Helena G. Povoas, que rejeitou a preliminar em voga e votou pelo conhecimento desta Reclamação, acompanho integralmente o voto do Relator, pelas razões que passo a declinar.

Analisando detidamente os autos, a presente Reclamação deve ser inadmitida porque manifestamente incabível, uma vez que não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC. O dispositivo legal delimita o cabimento da Reclamação a quatro hipóteses específicas:

“I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Como se vê, a Reclamação não é meio hábil para impugnar acórdãos que se fundamentam em
súmulas sem força vinculante
, como ocorre no caso concreto com a Súmula 410 do STJ.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao vedar o uso da Reclamação para contestar acórdãos que apenas seguem orientação jurisprudencial consolidada, sem que isso configure afronta à autoridade do STJ.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos do art. 67, § 6o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser questionada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo como parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante.
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4 . Agravo interno conhecido e não provido.”
(STF - Rcl: 59531 PR, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA PRESERVAR JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Mundial Comércio de Livros Birigui Ltda. contra decisão que extinguiu reclamação constitucional sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. A parte agravante alegou que a reclamação foi apresentada para garantir a autoridade das decisões do STJ, especialmente a aplicação da Súmula 410/STJ, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, e do acórdão da Ministra Nancy Andrighi no EDcl no AgInt no AREsp n. 2.515.242/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a reclamação constitucional poderia ser utilizada para preservar a jurisprudência do STJ, especificamente quanto à aplicação da Súmula 410/STJ; e (ii) avaliar se a via eleita é adequada para impugnar decisões de órgão do próprio Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reclamação constitucional
, nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal e do art. 988 do CPC/2015,
destina-se a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, desde que haja descumprimento ou cumprimento em desacordo com decisão proferida pelo STJ em caso concreto, envolvendo as mesmas partes. Não se presta a preservar a jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.

4. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou como instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ é expressamente vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte, que entende que tal medida ultrapassa os limites da finalidade do instituto.

5. A reclamação constitucional não é cabível para impugnar decisões proferidas por órgão do próprio STJ, conforme reiterado pela jurisprudência desta Corte.
A decisão agravada corretamente reconheceu a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, já que não houve demonstração de usurpação de competência ou descumprimento de decisão do STJ por outro órgão.

6. O fundamento da decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ, que não admitem o manejo de reclamação para preservar jurisprudência ou para revisar decisões do próprio Tribunal, reiterando a natureza excepcional e restrita da reclamação constitucional.

IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”
(AgInt na Rcl n. 48.352/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025) (destaquei)

Ademais, a parte reclamante pretende, pela via transversa da Reclamação, reverter entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pelas Turmas Recursais, sem que haja qualquer descumprimento de decisão superior ou usurpação de competência. Não se verifica, portanto, qualquer hipótese que autorize o processamento da Reclamação.

Ressalta-se que a parte reclamante invoca a aplicação do art. 927 do CPC, que dispõe sobre a observância obrigatória de precedentes pelos tribunais, para sustentar que a Turma Recursal deveria ter adotado entendimento diverso quanto à intimação da parte executada.

Contudo, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 927 do CPC restringe-se às hipóteses de
precedentes vinculantes
, como os provenientes de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, além das súmulas vinculantes. Súmulas sem esse caráter, como a Súmula 410 do STJ, não se enquadram nessa obrigatoriedade.

Aliás, a própria sistemática recursal aplicável aos Juizados Especiais veda a formação de precedente obrigatório, exceto nos casos expressamente previstos. O Pretório Excelso já se manifestou em diversos precedentes no sentido de que a Reclamação não é meio adequado para impugnar decisões que estejam em conformidade com jurisprudência não vinculante. Nesse sentido cito, a título meramente exemplificativo: Rcl 71139 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2025 PUBLIC 07-02-2025; STF - Rcl: 67737 DF, Relator.: FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/05/2024 PUBLIC 03/05/2024.

Por fim, destaco que apesar do ‘silêncio eloquente’ do legislador ordinário, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que o rol do art. 988 do CPC é fechado (
numerus clausus
), não admitindo-se, portanto, ampliação para além daquelas hipóteses expressamente nele elencados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE TER RECONHECIDA A OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. NÃO CABIMENTO.
ROL EXAUSTIVO DO ART. 988 DO MESMO DIPLOMA.
NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. As hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida a este STJ estão exaustivamente elencadas no art. 988 do Código Fux
, sendo certo que a suposta perfectibilização da prestação jurisdicional, mediante anulação do acórdão exarado em sede de Embargos de Declaração, não é hipótese prevista no diploma processual, razão pela qual não merece prosseguimento o feito. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido.”
(AgInt na Rcl 34.809/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)

Logo, o reclamante pretende utilizar a Reclamação como mero sucedâneo recursal, buscando reverter acórdão que aplicou corretamente a Súmula 410 do STJ, em consonância com entendimento pacificado pelo próprio Tribunal da Cidadania. Todavia, como amplamente demonstrado, o art. 988 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento da Reclamação, não abrangendo o caso dos autos.

Assim, correta a conclusão de que a Reclamação não pode ser utilizada para compelir a adoção de determinado entendimento jurisprudencial que não possua força vinculante.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do Relator para inadmitir a Reclamação, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (13o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (14a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (08o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025.